Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716274-46.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ANDRE GUSTAVO DE AZEVEDO CORDEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que o recurso extraordinário permaneceu sobrestado até a fixação da tese referente ao Tema n. 857/STF, ocasião em que foi negado seguimento ao apelo extremo diante da sintonia entre o acórdão proferido pela Turma Recursal e o entendimento da Corte Suprema (ID 66122133). Nesse contexto, o réu pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (ID 66301408). Intimado sobre o aludido requerimento, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito, conforme manifestação de ID 68036835. Nesse contexto, devem os autos ser devolvidos ao ilustre relator do acórdão para decisão sobre a extinção da punibilidade. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal